Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700149-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTERIA PARKSORTE LTDA - ME, WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se os agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do cabimento da exceção de pré-executividade analisada na decisão ora vergastada, tendo em vista o teor da Súmula n.o 393 do Superior Tribunal de Justiça e a oposição de embargos à execução fiscal com pedidos idênticos, fundada nos mesmos argumentos (processo n.o 0702567-74.2022.8.07.0016). Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator